Tribunal: TJSP
Processo: 2190598-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Citação postal enviada ao endereço do réu e lá recebida por terceira pessoa com o mesmo sobrenome do citando – Determinação do Juízo de renovação do ato por oficial de justiça – Decisão que deve ser mantida, considerando as peculiaridades do presente caso – Agravo de instrumento não provido.